Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724066-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: GABRIELA PRISTA TAVARES DE SOUZA COLARES, PEDRO HENRIQUE BARBOZA RODRIGUES, HELOANE DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais (processo no 0721249-31.2023.8.07.0020) ajuizada por GABRIELA PRISTA TAVARES DE SOUZA COLARES, pela qual indeferido o pedido de denunciação à lide. Esta a decisão agravada: “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. No que se refere ao pedido de denunciação a lide formulado pela requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS tenho que o pleito não merece prosperar. A denunciação à lide é instrumento estratégico na resolução de conflitos, visto conferir à órgão estatal competente a possibilidade de ampliação subjetiva da lide (intervenção de terceiros) com intuito de se evitar a replicação de processos inúteis ou desnecessários. Na espécie, todavia, não se antevê a presença da referida finalidade. Isto porque, primeiramente, observa-se que a ampliação subjetiva da demanda para fazer integrar o terceiro supostamente responsável pelo atraso na produção das peças necessárias ao reparo do veículo produzirá o arrastamento desnecessário do feito, a embarrigar seu trâmite, pondo, inclusive, sobre ameaça seu próprio e regular desenvolvimento. Não bastasse o argumento acima posto, em uma análise sumária e sem inserção no mérito, é de se ressaltar que a ausência de peças para o reparo do veículo é um risco inerente à atividade da requerida. Outro ponto que merece destaque é que não houve o recolhimento das custas nos termos do art. 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. “O pedido de cumprimento de sentença, a reconvenção e a intervenção de terceiros sujeitam-se ao recolhimento de custas processuais. (Redação dada pelo Provimento 1, de 2016)” Dessa forma, indefiro a denunciação da lide. No que se refere à alegação da requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS no sentido de que não teriam legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tenho que a arguição deve ser rejeitada, dado se confundir com o próprio mérito da ação. Isso porque, a alegada ilegitimidade passiva se funda na tese desenvolvida pela parte ré no sentido de que não possui nenhuma responsabilidade em relação a presente demanda, visto que cumpriu com todas as suas obrigações de averiguar e liberar o pagamento do conserto, o qual fora feito tempestivamente. Ocorre que o ordenamento jurídico vigente adotou como regra a “Teoria da Asserção”, segundo a qual as condições da ação são aferidas à luz dos elementos trazidos aos autos com a petição inicial. Nesse sentido, ao final da ação, em se acolhendo a tese desenvolvida pela parte ré, no sentido de que cumpriu com todas as suas obrigações contratuais, será o caso de julgamento de improcedência e não de extinção do feito sem a análise de mérito. Assim, rejeito a preliminar. Superadas essas questões, verifico que as partes são legítimas, capazes e se encontram regularmente representadas. Fixo como controvertido saber se a parte autora teria ou não incorrido em excesso de cobrança, quando da elaboração da memória de cálculo que instruiu a inicial, ante a suposta incidência de juros de mora sobre o valor de parcelas ainda vincendas. Entendo que o desfazimento da controvérsia demanda a análise de matéria apenas de Direito, aliada aos fatos narrados e documentos que vieram aos autos, sendo desnecessária, dessa forma, a produção de outras provas em audiência. DISPOSITIVO Em face do exposto, rejeito as questões preliminares acima descritas, ao tempo em que dou o feito por saneado e declaro encerrada a instrução. Aguarde-se pelo prazo 15 (quinze) dias, a fim de as partes possam, eventualmente, apresentar outros requerimentos. Após, independentemente de manifestação, façam-se os autos conclusos para julgamento.” – ID 198202223 dos autos n. 0721249-31.2023.8.07.0020; grifos no original, sublinhei. Nas razões recursais, o agravante alega: “o D. Magistrado a quo não poderia ter indeferido o pedido de denunciação da Montadora Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis, uma vez que a denunciação é indispensável, no presente caso; bem como, pela concordância das demais partes quanto ao referido pedido. Dessa maneira, esta Agravante informou nos autos a ausência de responsabilidade da Requerida/Seguradora, uma vez que a partir do momento em que a Cia. autoriza os reparos no veículo, a responsabilidade em concluir o serviço passa a ser da Oficina; bem com o a responsabilidade em fornecer as peças no mercado é exclusiva da Montadora, no caso, Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis. Em consulta aos sistemas da Seguradora, constata-se que a Cia. autorizou, TEMPESTIVAMENTE, os reparos no veículo, bem como autorizou o reparo em todos os itens danificados, somente não tendo concluído referidos reparos diante da ausência de peças no mercado. Esclareça-se que esta Cia./Agravante, visando o cumprimento de sua obrigação, tentou de todas as formas obter as peças necessárias em prazo inferior, no entanto, sem sucesso ( ) Assim, é fato incontroverso que o veículo de propriedade da Autora/Agravada somente não fora reparado ainda por falta de peças no mercado, peças estas de responsabilidade da Montadora, ora Denunciada. Desse modo, deverá a Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda., em caso de eventual condenação, ser condenada à ressarcir os prejuízos em questão. No entanto, para isso, a mesma deverá comparecer à lide para que tenha amplo direito de Defesa e não venha a alegar que não lhe fora dada a oportunidade de se defender.” (ID 60204456, p.p.10/11). Sustenta inexistência de prejuízo ao consumidor: “no caso em epígrafe não há que se falar em prejuízo do consumidor com a denunciação a lide. Ao contrário, aqui, com a denunciação em questão, somente o consumidor terá benefícios, vez que a denunciação é referente ao único que possui meios de concluir/entregar seus pedidos” (ID 60204456, p.14). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “O fumus boni iuris restou demonstrado pelo fato de que o D. Juízo não poderia ter indeferido o pedido de denunciação da Montadora Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis, uma vez que a denunciação é indispensável, no presente caso; bem como pela concordância das demais partes quanto ao referido pedido. Dessa maneira, sabe-se que a denunciação à lide é um instituto processual previsto no Código de Processo Civil que permite ao Réu, desde que exista previsão legal ou contratual, chamar para integrar a lide um terceiro que possa ser responsável pelo pedido formulado pelo autor, como no presente caso. No caso de relações de consumo, a legislação consumerista não veda a utilização da denunciação à lide, desde que observadas as normas pertinentes. Sendo assim, o D. Juízo não poderia ter indeferido o pedido de denunciação da Montadora Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis, uma vez que a denunciação é indispensável, no presente caso; bem como, pela concordância da parte Autora quanto ao referido pedido. Observe-se que as peças necessárias para o conserto do veículo estavam em B.O. (Back Order), ou seja, a peça está temporariamente fora de estoque. Quanto ao periculum in mora, vislumbra-se necessário e possível o processamento do Agravo na forma de Instrumento Suspensivo, uma vez que a decisão agravada é suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação à Agravante.” (ID 60204456, p.8). Por fim, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente Recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão; b) Seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se equivocada a decisão daquele Douto Juízo, e determinando esse Egrégio Tribunal, àquele Douto Juízo, que declare a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de denunciação à lide (ID de n° 198202223), haja vista que esta Cia. não tem responsabilidade em fornecer peças no mercado, sob pena de entendimento contrário lhe trazer graves e irremediáveis prejuízos.” (ID 60204456, p.15). Preparo regular (ID 60205022). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, IX do CPC (decisão interlocutória sobre inadmissão de intervenção de terceiros). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de ressarcimento (processo no 0721249-31.2023.8.07.0020) ajuizada por GABRIELA PRISTA TAVARES DE SOUZA COLARES (agravada) em desfavor de PORTO SEGURO COMPAHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante), PEDRO HENRIQUE BARBOZA RODRIGUES E HELOANE DE JESUS CARVALHO (ID 176081160 – origem). Na inicial, a autora narrou, em síntese, que seu veículo foi avariado em acidente no dia 15/06/2023 e encaminhado pela seguradora ré para oficina para realização do reparo. Afirmou, ainda, que a seguradora ré informou que “a nova previsão para chegada das peças era 29/08, com exceção do para-choques traseiro (n. ocorrência: 20230815627446). No contato da PORTO SEGURO, a justificativa dada para o atraso era que as peças não estavam sendo encontradas no mercado, nem na própria Peugeot.” (ID 176081160 – origem). Por fim, concluiu: “No dia 11/09, o carro foi entregue, sem completo reparo, considerando que a peça que estava errada ainda não havia sido entregue. Para não atrasar mais a entrega e evitar novo aluguel, a solução foi a instalação da peça danificada no acidente, com a emissão de uma declaração de pendência pela oficina (doc. 11), ficando acertado que com a chegada da peça a Requerente seria contatada para levar o veículo ã oficina para substituição. ( ) Até então, mais de quatro meses após o acidente, a peça não foi substituída, mesmo que tenha sido solicitada desde o primeiro momento, após a vistoria inicial e verificação de que foi o item mais comprometido. (ID 176081160 – origem). Na contestação, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (agravante) requereu a denunciação à lide da montadora PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA: “Esclareça-se que o caso em epígrafe trata-se de suposta demora na conclusão da retífica de veículo por esta Cia. e de propriedade da Autora, demora esta ocasionada por falta de peças no mercado, as quais deveriam ser disponibilizadas pela Montadora acima mencionada; ou seja, trata-se de ação movida por danos ocasionados exclusivamente pela desídia da Montadora em fornecer peças dos veículos no mercado. Conforme será demonstrado abaixo, o veículo de propriedade da parte Autora, somente não foi reparado em tempo inferior diante da falta de peças no mercado. Desse modo, tem-se que os reparos no veículo da Autora somente não foram concluídos em prazo inferior, diante da ausência de peças na Montadora e não por inércia desta Seguradora na autorização dos reparos. A Seguradora procedeu a abertura do sinistro, e em momento algum se olvidou de cumprir com suas obrigações contratuais, posto que autorizou tempestivamente todos os procedimentos administrativos para o reparo do veículo da Autora. No entanto, como não existem peças no mercado para conclusão dos reparos, ora obrigação da Montadora, estes ainda não foram finalizados. Ainda neste sentido, saliente-se que a partir do momento em que a Seguradora autoriza os reparos no veículo, a responsabilidade em concluir o serviço passa a ser da Oficina; bem com o a responsabilidade em fornecer as peças no mercado é exclusiva da Montadora, no caso, Peugeot-Citroen do Brasil Automóveis Ltda.. Em consulta aos sistemas da Seguradora, constata-se que a Cia. autorizou, TEMPESTIVAMENTE, os reparos no veículo, bem como autorizou o reparo em todos os itens danificados, somente não tendo concluído referidos reparos diante da ausência de peças no mercado. Esclareça-se que esta Cia./Requerida, visando o cumprimento de sua obrigação, tentou de todas as formas obter as peças necessárias em prazo inferior, no entanto, sem sucesso (ID 187767524 – origem). Pela decisão agravada, o pedido de denunciação à lide foi indeferido. O agravante se insurge, alegando, em síntese, a possibilidade de denunciação à lide da montadora de veículos sem prejuízos à autora/agravada. Sem razão. Denunciação da lide, intervenção de terceiro, instaura ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada no curso de outra ação condenatória principal, tendo como finalidade permitir o exercício pelo denunciante de pretensão indenizatória que tem contra terceiro nas hipóteses previstas em lei (art. 125 do CPC/2015). Assim, serão duas lides que serão processadas simultaneamente e julgadas na mesma sentença (art. 129 do CPC/2015).[1] O art. 125 do CPC admite a denunciação à lide nas seguintes hipóteses: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. § 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”. Como se viu, a seguradora de veículos, ora agravante, pretende seja denunciada à lide a montadora de veículos que realizou os reparos no carro da agravada. Entretanto, não se verifica nenhuma das hipóteses do art. 125 autorizadora de denunciação à lide. Diferentemente do que alegado pelo agravante, o ingresso de terceiro no presente feito pode ensejar óbices à celeridade processual, estender mais a discussão, causar tumulto processual. Como bem definido pela decisão agravada, “a ampliação subjetiva da demanda para fazer integrar o terceiro supostamente responsável pelo atraso na produção das peças necessárias ao reparo do veículo produzirá o arrastamento desnecessário do feito, a embarrigar seu trâmite, pondo, inclusive, sobre ameaça seu próprio e regular desenvolvimento” (ID 198202223 – origem). Ademais, o agravante pode, eventualmente, ajuizar ação autônoma contra a montadora, na qual será analisada a alegada questão da culpa da montadora na demora do reparo do veículo e outros argumentos que entender pertinentes, nos termos do § 1o do art. 125, CPC. Por oportuno: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OBTENÇÃO DE IMAGENS/FILMAGENS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO RÉU NÃO ELIDIDA. DANO MATERIAL. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não se verificando as hipóteses previstas no art. 125, incisos I e II, do Código de Processo Civil, escorreito o indeferimento do pedido de denunciação da lide, sendo certo que, consoante dispõe o § 1o do referido normativo, o Réu/Agravante poderá, se o caso, exercer alegado Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida” (Acórdão 1204210, 07333884820188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 4/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 17 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora [1] NERY JUNIOR; Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 13. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 284.